Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731820-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LUCIANE SOARES DA SILVA DA MATA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL – DECADÊNCIA AFASTADA – NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO – APROVAÇÃO FORA NÚMERO DE VAGAS EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO – CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – WRIT CONCEDIDO. 1. Segundo a teoria da actio nata, somente após violado o direito sobrevém o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em Juízo, o que revela o cabimento do mandamus, uma vez que o prazo decadencial para sua impetração por falta de nomeação de candidato aprovado em concurso público começa a contar do término do prazo de validade do certame (31/07/2023). 2. Embora os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital tenham mera expectativa de direito à nomeação, essa expectativa se transforma em direito subjetivo se dentro do prazo de validade do concurso as nomeações anteriores são tornadas sem efeito. 3. Trata-se de fato que demonstra a necessidade de pessoal e cria para Administração o dever de nomear, cuja omissão administrativa traduz ilegalidade a ser corrigida na via mandamental. 4. Segurança concedida. No recurso especial, o insurgente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso IV, do CPC, afirmando que a recorrida foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital e não comprovou qualquer preterição durante o prazo de validade do concurso, razão pela qual não há falar em direito líquido e certo à nomeação, devendo prevalecer a conveniência e a oportunidade da Administração Pública no preenchimento das vagas. Discorre, ainda, sobre as teses fixadas nos temas 683 e 784, ambos do STF, e enunciado 15 da Súmula do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, caput, e incisos I, II, III e IV, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial acerca da ausência de direito à nomeação e eventual preterição. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que tange ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). No que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 927, inciso IV, do CPC, também não cabe subir o apelo especial. Isso porque o entendimento do Conselho Especial se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] III - O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 65.500/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023; AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. [...] (AgInt no RMS n. 72.671/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/6/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Quanto ao apelo extremo, com relação à suposta violação ao artigo 37, caput, e incisos I, II, III e IV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 837.311 (tema 784), concluiu que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Por sua vez, o acórdão recorrido é no sentido de que “os elementos constantes nos autos (ID 49683790 e ID 49683792) comprovam que foram realizadas 940 nomeações que foram posteriormente tornadas sem efeito em razão de desistência dos candidatos nomeados e que apenas 500 novos candidatos aprovados foram nomeados, o que demonstra a existência do saldo de 440 vagas desocupadas e a necessidade da Administração em provê-las, bem como o direito líquido e certo da Impetrante de ser nomeada, uma vez que foi posicionada na 3.051a classificação e o total das nomeações deveria alcançar o candidato classificado na 3.122a posição, que ultrapassa, portanto, a classificação da Impetrante” (ID. 56440651). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016